Tribunal: TJPA
Processo: 0005784-35.2018.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005784-35.2018.8.14.0042

APELANTE: FRANCINEI DE JESUS DAMASCENO, ELIETE RIBEIRO DE OLIVEIRA, GABRIEL ALVES PINHEIRO, SAVIO GONCALVES TAVARES, SIRVAL DE JESUS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por SÁVIO GONÇALVES TAVARES, SIRVAL DE JESUS FERREIRA, GABRIEL ALVES PINHEIRO, ELIETE DA SILVA SANTOS e FRANCINEI DE JESUS DAMASCENO contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei).

2.

Os apelantes pleiteiam, em síntese: A) a absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico (Sávio e Sirval);
B) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei 11.343/06 (Gabriel); C) a absolvição do crime de associação para o tráfico (Gabriel e Sávio); D) a fixação da pena-base no mínimo legal (Gabriel, Sávio, Eliete e Francinei).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em debate referem-se à suficiência das provas para a condenação por tráfico e associação para o tráfico, à possibilidade de desclassificação para posse de drogas para uso pessoal e à adequação da dosimetria da pena na primeira

fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Provas da prática de tráfico de drogas (Sávio e Sirval):
O conjunto probatório revela-se suficiente para a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas. Em relação a Sirval de Jesus Ferreira, ainda que estivesse recluso no Centro de Custódia de Santa Izabel, restou comprovado, por meio de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que ele coordenava a distribuição de entorpecentes a partir do interior do presídio, mantendo contato com outros membros do grupo e determinando ações de entrega e cobrança de drogas. O uso do aparelho celular foi rastreado por meio das Estações Rádio Base, corroborando o vínculo com a organização criminosa.

Quanto a Sávio Gonçalves Tavares, foram apreendidos em sua residência um tablete de maconha e munições calibre .38, além de mensagens interceptadas com outros integrantes do grupo criminoso, tratando de movimentações de valores e da atuação externa na distribuição dos entorpecentes. As testemunhas ouvidas em juízo, especialmente os policiais que participaram da operação, foram coesas ao descrever o papel de Sávio na mercancia, afastando a versão defensiva de que seria apenas usuário.

5. Desclassificação para uso pessoal (Gabriel):
Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois os elementos constantes dos autos demonstram sua inserção estável na dinâmica do tráfico, com solicitações de quantidades significativas de droga e articulações com outros membros da rede.

6. Associação para o tráfico (Gabriel e Sávio):
A prova da estabilidade e permanência na conduta foi demonstrada pelas conversas interceptadas e pelo papel ativo dos apelantes na distribuição e no recebimento de valores relacionados à traficância.

7.

Revisão da pena-base (Gabriel, Sávio, Eliete e Francinei):
A sentença individualizou de forma adequada a reprimenda, com valoração negativa fundamentada na natureza e quantidade da droga (para os quatro apelantes) e na culpabilidade acentuada (quanto a Eliete e Francinei).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de Sávio Gonçalves Tavares, Sirval de Jesus Ferreira, Gabriel Alves Pinheiro, Eliete da Silva Santos e Francinei de Jesus Damasceno conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: É válida a condenação por tráfico de drogas fundada em provas obtidas sob contraditório, incluindo laudos periciais, interceptações e depoimentos policiais. A desclassificação para posse de droga para uso pessoal é incabível quando o conjunto probatório indica destinação mercantil. A estabilidade e permanência na conduta, com divisão de tarefas, caracterizam a associação para o tráfico. A existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35; Código Penal, art. 59; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 955.909/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024; TJPA, Ap. Crim. 0003816-87.2019.8.14.0024, rel. Des. José Roberto Maia Bezerra Jr., j. 22/07/2024; TJMT, Ap. Crim. 1017594-79.2023.8.11.0015, rel. Des. Lídio Modesto, j. 04/06/2024.

Acordão

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém-PA, 02 de outubro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos por
Sávio Gonçalves Tavares, Gabriel Alves Pinheiro, Eliete Ribeiro de Oliveira, Francinei de Jesus Damasceno e Sirval de Jesus Ferreira
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06. Foram fixadas as seguintes penas:
Sávio Gonçalves Tavares
e
Gabriel Alves Pinheiro
: 10 (dez) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa;
Eliete Ribeiro de Oliveira
: 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 1.450 (mil, quatrocentos e cinquenta) dias-multa;
Francinei de Jesus Damasceno
: 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.700 (mil e setecentos) dias-multa; e
Sirval de Jesus Ferreira
: 15 (quinze) anos de reclusão e 2.200 (dois mil e duzentos) dias-multa, todos em regime inicial fechado.

Consta na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará (IDs 8214137 e 8214138) que, no Município de Ponta de Pedras, no segundo semestre do ano de 2018, os acusados SIRVAL DE JESUS FERREIRA, ELIETE RIBEIRO DE OLIVEIRA, FRANCINEI DE JESUS DAMASCENO, DEIVISON DAVI MORAIS PEREIRA, SAVIO GONÇALVES TAVARES, GABRIEL ALVES PINHEIRO, LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS e DANILO CASTRO SETUBAL associaram-se de forma estável e permanente para o fim de praticar o comércio ilícito de drogas, além de efetivamente venderem, transportarem, guardarem e entregarem entorpecentes a terceiros, condutas tipificadas nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A investigação, desencadeada por meio da “Operação Redenção”, resultou na quebra do sigilo telefônico de diversos envolvidos, especialmente da denunciada Eliete, apontada como figura central na distribuição de drogas na região. As interceptações telefônicas revelaram que o acusado Sirval, mesmo custodiado no CRPP II, exercia posição de liderança na associação criminosa, transmitindo ordens para os demais integrantes, inclusive relacionadas à prática de homicídio para proteger a estrutura do tráfico.

Segundo a peça acusatória, cada um dos denunciados exercia funções específicas dentro da associação criminosa: Eliete atuava no repasse e organização da entrega de drogas; Francinei era o responsável pela contabilidade e distribuição; Deivison (vulgo "Pirãozinho") escondia os entorpecentes e monitorava a movimentação policial; Savio (vulgo "Carcaça") colaborava na execução de rivais e também comercializava drogas; Gabriel (vulgo "Assombrado") e Luiz (vulgo "Espalha Vista") eram encarregados da revenda direta aos usuários; e Danilo era o responsável pelo transporte de drogas entre municípios.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra os referidos acusados, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em despacho de ID 8214399, o magistrado determinou o desmembramento dos autos com relação ao acusado Danilo Castro Setubal;

Em ID 82144444, recebida a denúncia em 14/05/2019;

Na sentença (ID 8214547 à ID 8214557), o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar os acusados SIRVAL DE JESUS FERREIRA (vulgo “Japonês”), ELIETE RIBEIRO DE OLIVEIRA, FRANCINEI DE JESUS DAMASCENO, DEIVISON DAVI MORAIS PEREIRA (vulgo “Pirãozinho”), SÁVIO GONÇALVES TAVARES (vulgo “Carcaça”), GABRIEL ALVES PINHEIRO (vulgo “Assombrado”) e LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS (vulgo “Espalha Vista”) como incursos nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em
razões recursais
(ID 8214566 à ID 8214570), a defesa de Sávio Gonçalves Tavares requereu absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em
razões recursais
(ID 8214572 à ID 8214575), a defesa de Gabriel Alves Pinheiro requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, bem como a absolvição do crime de associação para o tráfico.

O acusado
Deivison Davi Moraes Pereira
, ao ser intimado, informou que não pretende recorrer da sentença, conforme certidão de ID 8214576 – fl. 04.

Em
razões recursais
(ID 8214580 à ID 8214581) a defesa de Eliete Ribeiro de Oliveira e Francinei de Jesus Damasceno requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em ID 8214581 – fl. 03, Certidão de tempestividade dos recursos interpostos em favor de Sirval de Jesus Ferreira, Sávio Gonçalves Tavares, Gabriel Alves Pinheiro e Luiz Augusto dos Santos Chagas e intempestividade do recurso intempestividade dos recursos interpostos em favor de Eliete Ribeiro de Oliveira e Francinei de Jesus Damasceno.

Em sede de
contrarrazões
(ID 8214581 à ID 8214583), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de Gabriel Alves Pinheiro.

Em sede de
contrarrazões
(ID 8214584 à ID 8214585), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de Sávio Gonçalves Tavares.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento doa recursos interpostos em favor de
Sávio Gonçalves Tavares e Gabriel Alves Pinheiro
, ID 8996042.

Mídias audiência, ID 16627983 à ID 16628017.

O acusado
Luiz Augusto dos Santos Chagas
, ao ser intimado, informou que não pretende recorrer da sentença, conforme certidão de ID 16628024.

Em
razões recursais
(ID 19704507), a defesa de Sirval de Jesus Ferreira requereu a absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(ID 19951836), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de Sirval de Jesus Ferreira.

Em sede de
contrarrazões
(ID 23364310), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de Eliete Ribeiro de Oliveira e Francinei de Jesus Damasceno.

Nesta Instância Superior (ID 24362347), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos em favor de
Sirval de Jesus Ferreira, Eliete Ribeiro de Oliveira e Francinei de Jesus Damasceno
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do plenário Virtual.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

SÁVIO

GONÇALVES TAVARES E SIRVAL DE JESUS FERREIRA

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

–

As defesas de Sávio Gonçalves Tavares e Sirval de Jesus Ferreira requerem a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, sob o argumento de ausência de provas que evidenciem a prática de mercancia.

Os pedidos não merecem prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e em sua análise Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, os laudos toxicológicos definitivos constantes nos IDs 8214521 e 8214522 atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas, consistentes em maconha e cocaína, com análise técnica conclusiva sobre a presença de princípio ativo em amostras coletadas em diferentes alvos da operação. Os documentos periciais observam os procedimentos legais, indicam as quantidades apreendidas e confirmam a materialidade delitiva dos crimes imputados aos apelantes, reforçando a consistência do conjunto probatório.

Em relação ao acusado
Sirval de Jesus Ferreira
, vulgo “Japonês”, há farto acervo probatório a indicar sua participação ativa na traficância, ainda que estivesse recluso no Centro de Custódia de Santa Izabel. Conversas telefônicas devidamente autorizadas por ordem judicial revelam que o apelante utilizava aparelho celular para coordenar a distribuição de drogas e para negociar valores com outros membros do grupo, inclusive determinando repasses, entregas e cobrança de entorpecentes. As mensagens trocadas com os corréus Eliete, Francinei e outros interlocutores demonstram conhecimento da dinâmica do tráfico e envolvimento direto na cadeia de comando. Conforme destacado pelo Juízo de origem, foi possível, inclusive, localizar o sinal do celular utilizado por Sirval a partir das Estações Rádio Base (ERBs), confirmando o uso do aparelho de dentro da unidade prisional.

A par das conversas, as testemunhas de acusação também foram firmes em apontar o papel do apelante na organização criminosa. Peço vênia para não transcrever os depoimentos, mas registro que, de forma convergente, as autoridades policiais que atuaram na investigação – inclusive o delegado e investigadores responsáveis – confirmaram que Sirval detinha posição de liderança, articulando o comércio de drogas na cidade de Ponta de Pedras mesmo em reclusão.

Quanto ao apelante
Sávio Gonçalves Tavares
, vulgo “Carcaça”, igualmente se observa a existência de provas consistentes nos autos. Embora o acusado tenha negado a prática delitiva em juízo, afirmando ser apenas usuário de drogas, foram colhidos elementos que contradizem essa versão.

Dentre eles, destaca-se a apreensão de um tablete de maconha e duas munições deflagradas calibre 38, em sua residência, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão autorizado judicialmente. Além disso, os diálogos interceptados entre o acusado e a corré Eliete evidenciam sua colaboração no esquema criminoso, inclusive facilitando entregas de valores e fornecendo informações sobre movimentações do grupo. Também é mencionando por terceiros em conversas que tratam diretamente da logística da distribuição de drogas, o que evidencia sua integração ao núcleo de atuação externa do grupo criminoso.

As testemunhas ouvidas em juízo, especialmente os agentes de segurança pública que participaram da operação, reforçaram os indícios de sua participação na mercancia de entorpecentes. Peço vênia, igualmente, para não transcrever os depoimentos, que foram adequadamente valorados pelo juízo de primeiro grau e encontram-se documentados nos autos.

Ressalto, ainda, que os policiais foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas, nos termos da lei. Importa destacar que o depoimento prestado por policial possui plena validade e credibilidade, por se tratar de agente público no exercício regular de sua função, especialmente quando prestado sob o compromisso legal de dizer a verdade. A legislação não o exclui do rol de testemunhas válidas, tampouco o considera impedido ou suspeito, sendo, inclusive, passível de responsabilização pelo crime de falso testemunho caso omita ou altere a realidade dos fatos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DEPOIMENTO POLICIAL COMO PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PROVA EM HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1.(...).
5.A condenação pelo crime de tráfico foi fundamentada em fatos concretos, incluindo depoimentos de policiais, que indicaram a prática de comércio ilícito. A jurisprudência admite a validade do depoimento de policiais como meio de prova, salvo demonstração de parcialidade, o que não se verifica no caso.
6. A reincidência específica do paciente por tráfico de drogas, somada à variedade de entorpecentes apreendida e ao relato de terceiros sobre a atividade de tráfico, afasta a presunção de destinação ao consumo pessoal, justificando a manutenção da condenação pelo delito de tráfico. IV. DISPOSITIVO 7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 955.909/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024.) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório. precedentes. 2. A quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), ainda que não expressiva, é suficiente para configurar o tráfico, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio.
3. A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas.
4. O conjunto probatório, considerando a fundada suspeita para a busca pessoal, a quantidade e o modo como a droga foi acondicionada, a ausência de outros elementos que demonstrem o uso pessoal, o local da apreensão e a reincidência do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal). (
GRIFEI
).

Dessa forma, o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório, composto por auto de apreensão, laudo toxicológico, interceptações telefônicas e depoimentos de agentes públicos, revela-se robusto e harmônico, autorizando a manutenção da condenação imposta aos apelantes.

Vale destacar que o princípio do in dubio pro reo somente se aplica quando subsiste dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade, o que não se verifica no presente caso. A sentença condenatória está devidamente fundamentada e se alinha ao princípio da livre convicção motivada do julgador, inexistindo elementos que justifiquem a absolvição pretendida.

GABRIEL ALVES PINHEIRO

2.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 -

Requereu a defesa do apelante Gabriel Alves Pinheiro a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que a quantidade apreendida seria compatível com o uso pessoal, não se verificando elementos suficientes a indicar destinação mercantil da substância.

Sem razão.

A jurisprudência pátria e o texto do art. 28, §2º, da Lei de Drogas, indicam que a aferição sobre a natureza da conduta exige a análise conjunta de múltiplos elementos, tais como: natureza e quantidade da droga, local e condições da apreensão, circunstâncias pessoais e sociais do agente, conduta no momento da prisão e seus antecedentes.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06).
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDENTE. PROVA DA TRAFICÂNCIA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO MINORADO. ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. PROCEDENTE. RÉU PRIMÁRIO, SEM MAUS ANTECEDENTES E AUSENTE PROVAS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA FINAL REDUZIDA A 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS E 486 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A quantidade de droga apreendida (441 gramas de maconha prensada), bem como o contexto em que se deu a apreensão, evidenciam que o entorpecente destinava-se ao comércio e não ao simples consumo, afastando a incidência do art. 28 da Lei n. 11.343/06.
2. (...). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos e etc ... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. 17ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e dois e vinte e nove de julho de 2024. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém (PA), 30 de julho de 2024. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR DESEMBARGADOR RELATOR (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00038168720198140024 21100831, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal) (
GRIFEI
).

No caso concreto, o conjunto probatório é robusto quanto à destinação comercial da substância apreendida. Consta dos autos que Gabriel, vulgo “Assombrado”, mesmo negando envolvimento com o tráfico ao ser interrogado, teve seu nome identificado em diversas conversas interceptadas nas quais tratava diretamente da obtenção, transporte e entrega de drogas, bem como da articulação com outros membros do grupo criminoso.

Além disso, as conversas registradas evidenciam sua participação na distribuição de quantidades relevantes de entorpecentes, em articulação com os corréus Eliete e Francinei. Em uma delas, Gabriel solicita 100g de “massa” a Eliete, mencionando ainda que enviaria uma terceira pessoa para buscar a droga. Em outra, negocia o recebimento de 200g com Francinei, revelando familiaridade com a rede de distribuição.

O próprio juízo sentenciante concluiu que a atuação de Gabriel não se restringia ao consumo próprio, mas envolvia verdadeira inserção na dinâmica de distribuição do grupo. Como constou da sentença (IDs 8214547- 8214557), o apelante era “membro e constituía uma importante força de atuação no grupo, inclusive, mas não somente, fazendo papel de ‘olheiro’ para a associação”.

Nessas condições, a tese de que a substância se destinava exclusivamente ao uso pessoal não encontra amparo nos autos. A mera alegação de que o acusado era usuário não basta para descaracterizar a prática do crime de tráfico, sobretudo diante do contexto de organização e da quantidade significativa de droga envolvida nas transações interceptadas.

Ressalto que a defesa não apresentou qualquer elemento que pudesse corroborar a versão de uso pessoal, sendo comum, inclusive, que acusados por tráfico aleguem ser meros usuários como estratégia defensiva. Entretanto, diante da ausência de elementos mínimos que sustentem essa versão, e da firmeza do conjunto probatório apontando para a traficância, não é possível o acolhimento do pedido de desclassificação.

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

GABRIEL ALVES PINHEIRO E SÁVIO GONÇALVES TAVARES

3.

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006) -

Neste ponto, requer a defesa a absolvição dos apelantes Gabriel Alves Pinheiro e Sávio Gonçalves Tavares quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, sustentando a inexistência de provas suficientes de materialidade e autoria.

O pedido, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime de associação para o tráfico exige a presença de vínculo estável e permanente entre os agentes, voltado à prática reiterada dos crimes previstos nos arts. 33 ou 34 da Lei de Drogas, o que o distingue do mero concurso de pessoas para a prática isolada do tráfico.

No caso em exame, a sentença de primeiro grau reconheceu a presença de tais elementos, destacando que Gabriel Alves Pinheiro e Sávio Gonçalves Tavares mantinham articulação estável com os demais corréus na prática do tráfico ilícito de entorpecentes, conforme revelam as conversas interceptadas e os demais elementos de prova constantes dos autos.

Gabriel, por exemplo, foi flagrado em conversas com os corréus Eliete e Francinei tratando da aquisição de expressivas quantidades de entorpecente, bem como da logística de entrega, demonstrando conhecimento das rotas, contatos e horários estratégicos, elementos que evidenciam sua integração ao grupo criminoso de forma estável.

Sávio, por sua vez, também foi citado em diálogos interceptados em que recebia valores vinculados à atividade ilícita e demonstrava conhecimento da movimentação financeira do grupo, além de ter sido apontado pelo delegado responsável como integrante com atuação expressiva na distribuição das drogas, inclusive tendo sido encontrado com entorpecente e munições em sua residência.

A atuação de ambos, portanto, não se mostra pontual ou eventual, mas reiterada, articulada e coordenada com outros membros da associação, com divisão de funções e continuidade na prática delitiva.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINARES – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE, DO INGRESSO EM DOMICÍLIO E DAS PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AÇÃO DA POLÍCIA MILITAR ANTECEDIDA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
– APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA BENESSE – RECURSOS DESPROVIDOS – READEQUAÇÃO DA PENA EX OFICIO. 1 – Não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão em flagrante, no ingresso em domicílio, tampouco nas provas dele decorrentes, uma vez que fundado em investigação prévia do Serviço de Inteligência da Polícia Militar que resultou na ação da equipe “RAIO” com a apreensão dos entorpecentes, bem como na prisão em flagrante dos apelantes.
2 – O conjunto probatório, especificamente os registros de conversas via whatsapp entre os apelantes corroboram os depoimentos prestados pelos policiais militares (na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento) embasando a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11 .343/06).
3 – Em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico impede o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). 4 – Em caso de equívoco pelo Juízo a quo em relação ao quantum encontrado nas fases dosimétricas a serem seguidas, a adequação ex oficio da reprimenda se torna medida impositiva. 5 – Recurso desprovido, com providência de ofício. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1017594-79.2023 .8.11.0015, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/2024) (GRIFEI).

Diante desse conjunto probatório, não há como acolher a tese de ausência de estabilidade e permanência na conduta dos apelantes, razão pela qual a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico é medida que se impõe.

GABRIEL ALVES PINHEIRO, SÁVIO GONÇALVES TAVARES, ELIETE DA SILVA SANTOS E FRANCINEI DE JESUS DAMASCENO

4.

REVISÃO DA PENA-BASE -

Neste tópico, pleiteiam as defesas a fixação da pena-base no mínimo legal em favor dos apelantes Gabriel Alves Pinheiro, Sávio Gonçalves Tavares, Eliete da Silva Santos e Francinei de Jesus Damasceno.

Para análise do pedido, transcrevem-se fundamentos da sentença penal condenatória quanto à primeira fase da dosimetria nda pena de cada um dos apelantes:

“...
4.1.3
ELIETE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Item 1º

Quanto ao Delito de Tráfico Ilícito de Drogas (art. 33, caput, da Lei. 11.343/06)

A Ré
ELIETE RIBEIRO DE OLIVEIRA
, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
acentuada, tendo em vista que a conduta da agente extrapola as valoradas no próprio tipo penal, considerando que não somente praticava o crime de distribuição e venda ilícita de entorpecente, mas participava ativamente na organização da traficância no Município de Ponta de Pedras, exercendo um posição proeminente, sendo um importante e indispensável elo, junto com os nacionais Sirval e Francinei, para com os demais membros do grupo criminoso; (...).
NATUREZA DO PRODUTO:
foram apreendidos com o grupo criminoso, após a deflagração da operação “Redenção”, as substâncias entorpecentes conhecidas popularmente como “maconha” e “cocaína”, esta última de elevada periculosidade social, que muito custa ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício;
QUANTIDADE DO PRODUTO:
foram apreendidos um total aproximado de 206gr (duzentos e seis) gramas de maconha e 12,30gr (doze gramas e trezentos e trinta miligramas) de cocaína (ver. fls. 949-954);

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, bem como o art. 42 da Lei. 11.343/06,
fixo a pena-base
em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei. 11.343/06 e a situação econômica do condenado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). (...).

Item 2º

Quanto ao Delito de Associação para o Tráfico (art. 35, caput, da Lei. 11.343/06)

A Ré
ELIETE RIBEIRO DE OLIVEIRA
, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
acentuada, tendo em vista que a conduta da agente extrapola as valoradas no próprio tipo penal, considerando que não somente praticava o crime de distribuição e venda ilícita de entorpecente, mas participava ativamente na organização da traficância no Município de Ponta de Pedras, exercendo um posição proeminente, sendo um importante e indispensável elo, junto com os nacionais Sirval e Francinei, para com os demais membros do grupo criminoso; (...).
NATUREZA DO PRODUTO:
foram apreendidos com o grupo criminoso, após a deflagração da operação “Redenção”, as substâncias entorpecentes conhecidas popularmente como “maconha” e “cocaína”, esta última de elevada periculosidade social, que muito custa ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício;
QUANTIDADE DO PRODUTO:
foram apreendidos um total aproximado de 206gr (duzentos e seis) gramas de maconha e 12,30gr (doze gramas e trezentos e trinta miligramas) de cocaína (ver. fls. 949-954);

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, bem como o art. 42 da Lei. 11.343/06,
fixo a pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei. 11.343/06 e a situação econômica do condenado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). (...).

4.1.4

FRANCINEI DE JESUS DAMASCENO.

Item 1º

Quanto ao Delito de Tráfico Ilícito de Drogas (art. 33, caput, da Lei. 11.343/06)

O Réu
FRANCINEI DE JESUS DAMASCENO
, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
tendo em vista que a conduta do agente extrapola as valoradas no próprio tipo penal, considerando que não somente praticava o crime de distribuição e venda ilícita de entorpecente, mas participava ativamente na organização da traficância no Município de Ponta de Pedras, exercendo um posição proeminente, sendo um importante e indispensável elo, junto com os nacionais Sirval e Eliete, para com os demais membros do grupo criminoso; (...).
NATUREZA DO PRODUTO:
foram apreendidos com o grupo criminoso, após a deflagração da operação “Redenção”, as substâncias entorpecentes conhecidas popularmente como “maconha” e “cocaína”, esta última de elevada periculosidade social, que muito custa ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício;
QUANTIDADE DO PRODUTO:
foram apreendidos um total aproximado de 206gr (duzentos e seis) gramas de maconha e 12,30gr (doze gramas e trezentos e trinta miligramas) de cocaína (ver. fls. 949-954);

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, bem como o art. 42 da Lei. 11.343/06,
fixo a pena-base
em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa,
sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei. 11.343/06 e a situação econômica do condenado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). (...).

Item 2º

Quanto ao Delito de Associação para o Tráfico (art. 35, caput, da Lei. 11.343/06)

O Réu
FRANCINEI DE JESUS DAMASCENO
, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
tendo em vista que a conduta do agente extrapola as valoradas no próprio tipo penal, considerando que não somente praticava o crime de distribuição e venda ilícita de entorpecente, mas participava ativamente na organização da traficância no Município de Ponta de Pedras, exercendo uma posição proeminente, sendo um importante e indispensável elo, junto com os nacionais Sirval e Eliete, para com os demais membros do grupo criminoso; (...).
NATUREZA DO PRODUTO:
foram apreendidos com o grupo criminoso, após a deflagração da operação “Redenção”, as substâncias entorpecentes conhecidas popularmente como “maconha” e “cocaína”, esta última de elevada periculosidade social, que muito custa ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício;
QUANTIDADE DO PRODUTO:
foram apreendidos um total aproximado de 206gr (duzentos e seis) gramas de maconha e 12,30gr (doze gramas e trezentos e trinta miligramas) de cocaína (ver. fls. 949-954);

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, bem como o art. 42 da Lei. 11.343/06,
fixo a pena-base

05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei. 11.343/06 e a situação econômica do condenado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). (...).

4.1.5

SÁVIO GONÇALVES TAVARES,
vulgo “Carcaça”.

Item 1º

Quanto ao Delito de Tráfico Ilícito de Drogas (art. 33, caput, da Lei. 11.343/06) (...).

NATUREZA DO PRODUTO:
foram apreendidos com o grupo criminoso, após a deflagração da operação “Redenção”, as substâncias entorpecentes conhecidas popularmente como “maconha” e “cocaína”, esta última de elevada periculosidade social, que muito custa ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício;
QUANTIDADE DO PRODUTO:
foram apreendidos um total aproximado de 206gr (duzentos e seis) gramas de maconha e 12,30gr (doze gramas e trezentos e trinta miligramas) de cocaína (ver. fls. 949-954);

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, bem como o art. 42 da Lei. 11.343/06,
fixo a pena-base
em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei. 11.343/06 e a situação econômica do condenado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). (...).

Item 2º

Quanto ao Delito de Associação para o Tráfico (art. 35, caput, da Lei. 11.343/06) (...).

NATUREZA DO PRODUTO:
foram apreendidos com o grupo criminoso, após a deflagração da operação “Redenção”, as substâncias entorpecentes conhecidas popularmente como “maconha” e “cocaína”, esta última de elevada periculosidade social, que muito custa ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício;
QUANTIDADE DO PRODUTO:
foram apreendidos um total aproximado de 206gr (duzentos e seis) gramas de maconha e 12,30gr (doze gramas e trezentos e trinta miligramas) de cocaína (ver. fls. 949-954);

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, bem como o art. 42 da Lei. 11.343/06,
fixo a pena-base 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa,
sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei. 11.343/06 e a situação econômica do condenado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). (...).

4.1.6

GABRIEL ALVES PINHEIRO,
vulgo “Assombrado”,

Item 1º

Quanto ao Delito de Tráfico Ilícito de Drogas (art. 33, caput, da Lei. 11.343/06) (...).

NATUREZA DO PRODUTO:
foram apreendidos com o grupo criminoso, após a deflagração da operação “Redenção”, as substâncias entorpecentes conhecidas popularmente como “maconha” e “cocaína”, esta última de elevada periculosidade social, que muito custa ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício;
QUANTIDADE DO PRODUTO:
foram apreendidos um total aproximado de 206gr (duzentos e seis) gramas de maconha e 12,30gr (doze gramas e trezentos e trinta miligramas) de cocaína (ver. fls. 949-954);

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, bem como o art. 42 da Lei. 11.343/06,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa,
sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei. 11.343/06 e a situação econômica do condenado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Item 2º

Quanto ao Delito de Associação para o Tráfico (art. 35, caput, da Lei. 11.343/06) (...).

NATUREZA DO PRODUTO:
foram apreendidos com o grupo criminoso, após a deflagração da operação “Redenção”, as substâncias entorpecentes conhecidas popularmente como “maconha” e “cocaína”, esta última de elevada periculosidade social, que muito custa ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício;
QUANTIDADE DO PRODUTO:
foram apreendidos um total aproximado de 206gr (duzentos e seis) gramas de maconha e 12,30gr (doze gramas e trezentos e trinta miligramas) de cocaína (ver. fls. 949-954);

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, bem como o art. 42 da Lei. 11.343/06,
fixo a pena-base 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa,
sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei. 11.343/06 e a situação econômica do condenado (artigo 49, § 1º, do Código Penal)....”

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Na hipótese dos autos, observa-se que o Juízo de origem justificou de forma idônea a elevação da pena-base dos apelantes, com base em circunstâncias judiciais individualizadas e coerentes com os parâmetros legais.

No que se refere a
Eliete da Silva Santos
e
Francinei de Jesus Damasceno
, foram negativadas duas circunstâncias judiciais:
culpabilidade
e
natureza e quantidade da droga.
Em relação a
Gabriel Alves Pinheiro e Sávio Gonçalves Tavares,
houve valoração negativa de apenas uma circunstância judicial:
a natureza e quantidade das drogas.

No que pertine à
culpabilidade
, a exasperação foi justificada de modo idôneo apenas quanto a Eliete e Francinei, com base em condutas que extrapolam o núcleo típico do crime de associação para o tráfico. Conforme consta da sentença, ambos ocupavam posições de destaque dentro do grupo criminoso, articulando a rede de distribuição e mantendo vínculo direto com os demais integrantes, o que evidencia grau de reprovabilidade acima do ordinário e elevada periculosidade. A valoração negativa, nesse ponto, não se confunde com o tipo penal em si, mas reflete a atuação destacada e estratégica dos dois agentes dentro da organização criminosa.

No tocante à
natureza e à quantidade das drogas apreendidas
, a valoração negativa também foi corretamente aplicada aos quatro apelantes, pois, ainda que a quantidade isolada não seja elevada, a diversidade das substâncias e o alto poder viciante da cocaína, segundo dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06, são suficientes para justificar a exasperação da pena-base. Trata-se de entorpecentes com efeitos deletérios distintos, cuja combinação representa maior risco à saúde pública e à difusão da atividade ilícita.

Dessa forma, constatando-se que a sentença individualizou adequadamente a reprimenda, com base em fundamentos concretos e alinhados à jurisprudência pátria,
não merece acolhimento o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal
, devendo ser mantidas as penas estabelecidas na origem quanto à primeira fase da dosimetria.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
dos recursos de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHES
PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 02

de outubro

de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2025